Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, o embargante deixou de indicar de forma expressa de qual vício integrativo padeceria o acórdão objurgado, o que atrai o não conhecimento do recurso.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS.